Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705649-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: DYOGO RAMOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JERONIMA RAMOS DE JESUS V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação (Num. 30637050) interposto contra a r. sentença (Num. 30637033) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0705649-37.2017.8.07.0001, por meio da qual o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Iniciado o julgamento, em 09/03/2022, este Relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela 1a Vogal, Desembargadora Ana Cantarino, tendo a 2a Vogal, Desembargadora Maria Ivatônia, pedido vista. A eminente Desembargadora Maria Ivatônia lançou, em 06/04/2022, despacho solicitando a conversão do julgamento em diligência a fim de que o ilustre Perito do Juízo preste alguns esclarecimentos (Num. 34191004 – Pág. 6). A solicitação em referência encontra respaldo no artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil, no qual encontra-se previsto que “Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Assim, converto o julgamento do presente recurso em diligência e determino que a Secretaria da Quinta Turma Cível intime o Perito do Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste os esclarecimentos solicitados pela Desembargadora Maria Ivatônia. Após, retornem os autos conclusos a este Relator. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador